Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DO RITO DA LEI 11.340/06. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Lei Maria da Penha. Argumentos, prós ou contra, não são capazes de desfazerem verdades absolutas como foram as hipóteses analisadas nestes autos, no sentido de que o réu invadiu a residência da vítima, descumpriu medidas protetivas e praticou vias de fato ao esticar seus cabelos, sendo inviável pleito absolutório.

2. Os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

3. Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, tendo em vista que o delito de violação de domicílio, assim como na contravenção penal de vias de fato, não ha a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena aplicada, atendendo proposições da Procuradoria de Justiça.